Tribunal: TJPA
Processo: 0817679-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817679-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO FABIO DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no RHC 154.869/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/11/2021)”.

2.

"em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios". (AgRg no HC n. 754.563/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.).

3.

“Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”

4.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Edmilson Barbosa dos Santos, em favor do nacional ANTÔNIO FÁBIO DE SOUSA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do CP, autos do processo crime de nº 0814384-76.2022.8.14.0040, em que sustenta ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar.

Alega-se na impetração que o paciente nega ter praticado o delito e goza de condições favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para que responda o processo em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 11815403, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Eva do Amaral Coelho indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 11973359, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 11986481.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTÔNIO FÁBIO DE SOUSA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar.

Consta dos autos que o paciente teria praticado atos libidinosos com seu enteado D. D. S. G, menor, com 11 (onze) anos de idade, fato relatado pela vítima à sua mãe, Sra. LUCELYA BISPO SOBRINO, que ocorreu no dia 09/10/2022.

O ato indicado como coator, em que se alega ausência de fundamentação, encontra-se juntado na Id 11775901, e ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva apresenta fundamentação assim vazada:

“Analisando os autos, verifico permanecerem presentes alguns dos motivos para a manutenção da prisão do Acusado. Somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

(...)

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. Em crimes dessa espécie a palavra da vítima tem especial valor para demonstrar os indícios de autoria e materialidade do crime. Mais uma vez ressalto que estamos aqui diante de um delito de extrema gravidade contra uma
criança de apenas 11 (onze) anos
, havendo indícios de que o denunciado levou para as ruas uma conduta maléfica e desproporcional, geradora de nefasta consequência para vida social e psicológica da vítima. A medida constritiva, então, requer a existência de dois requisitos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
, que se representa a demonstração da prática de um crime e de indícios de autoria na pessoa do acusado, e, ainda, o
periculum in libertatis
, onde se faz necessário demonstrar que a liberdade do agente oferece risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, Art. 312). Quanto ao
fumus comissi delicti
, já foi ressaltado acima que resta devidamente demonstrada nos autos a prática do crime ora apurado e os indícios de autoria.

(...)

No presente caso, é indiscutível o abalo a ordem pública. Sendo imperiosa a manutenção da segregação do acusado como forma de proteger a vítima, seus familiares e garantir a aplicação da lei penal. O acusado deve ser mantido fora do convívio social, também como forma de acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada pela ocorrência de um crime tão grave no município. Além disso, a prisão do acusado se faz necessária, tendo em vista que se continuar em liberdade o investigado poderá continuar praticando os crimes aqui apurados, colocando em risco outras crianças”. <sic>

A prisão preventiva se constitui medida excepcional, cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos que demonstram a sua necessidade, nos termos disciplinado no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Assim, constata-se que a decisão do juízo
a quo,
que negou o pedido de revogação da cautelar preventiva, apresenta fundamentação idônea, amparada na narrativa exposta pelo menor em escuta especializada, o que indica suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva, elementos ensejadores da custódia cautelar, de acordo com o que estabelece o art. 312, do CPP, não se mostrando possível, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ENVOLVENDO VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade da agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, orienta a prática de abuso de sexual contra a vítima, sua própria enteada, de apenas de 11 anos, orientando ainda que fossem tiradas fotos íntimas da menor para prejudicar a imagem desta e de sua família.

2 Conforme a jurisprudência desta Corte, "nem a legislação nem mesmo o habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, asseguram às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição prisão preventiva em estabelecimento prisional pela custódia domiciliar, quando o ilícito investigado envolve violência ou grave ameaça, como é o caso em concreto" (AgRg no HC n. 736.727/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. "O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 738.470/PI, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Concernente ao argumento de que o paciente nega a ocorrência dos fatos, não se desconhece que “Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)”.

Por fim, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA).

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 18/12/2022